Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal).
2. O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência.
3. O art. 64, § 1o, do CPC determina que apenas a competência absoluta pode ser declinada de ofício. A modificação da competência relativa só poderá ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, nos termos dos arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC.
4. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito.
5. O juízo pode reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial.
6. Na hipótese, não há escolha aleatória do foro. Em termos de competência, a consumidora possuía duas possibilidades para ajuizar a ação: 1) o foro de domicílio do réu – no caso da pessoa jurídica é onde está a sua sede (art. 53, III, alínea “a”, do CPC); ou 2) propor a demanda em seu próprio domicílio, faculdade que foi conferida ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 101). A opção pela primeira hipótese não configura abusividade. Precedentes.
7. Como não houve escolha arbitrária e abusiva de foro, incide a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) bem como a Súmula 23 do TJDFT (“Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.”).
8. Recurso conhecido e provido.